Tribunal: STF
Processo: Rcl 1484
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Reclamação.
        - Improcedência da preliminar de estar prejudicada esta
reclamação.
        - No mérito, em caso análogo ao presente - em execução de
decisão em recurso extraordinário que julgou procedente, em parte,
ação para que fossem revistos os valores da pensão para
corresponderem à totalidade dos vencimentos do falecido, na qual o
IPERGS implantou o benefício, pagou-o por alguns meses e depois
suspendeu o pagamento integral passando a parcelá-lo sob a alegação
de ser esta a única forma de satisfação da pensão, o que deu margem
a incidente de execução -, esta Corte, em sessão plenária, ao julgar
o agravo regimental na reclamação 1.592, de que é relator o eminente
Ministro Nelson Jobim, manteve o despacho de S. Exa., que havia
negado seguimento a ela, por entender, em síntese, que nesses casos
não é cabível a reclamação, porquanto o que neles ocorre é um
incidente de execução, resultante de fato superveniente (alegada
insolvabilidade do executado), o qual deve ser decidido nas
instâncias ordinárias e afinal nesta Corte se cabível recurso
extraordinário.
        Reclamação que se julga improcedente.